Tribunal: CARF
Processo: 10380.902904/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
CONCOMITÂNCIA DE PROCESSOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AUTOMÁTICA DO RECURSO E DA LIDE ADMINISTRATIVA EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA JURISDIÇÃO UNA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Configurada a concomitância de processos administrativo e judicial com mesmo objeto, implica automaticamente desistência do recurso e da lide administrativa em face do Poder Judiciário ter a última palavra para resolução do mérito da lide, por força da Carta Política da República que adotou o princípio da Jurisdição Una.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1 Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 306

1
305
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10380.902904/2009­44
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.478 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2004
CONCOMITÂNCIA DE PROCESSOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO.
IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AUTOMÁTICA DO RECURSO
E DA LIDE ADMINISTRATIVA EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA JURISDIÇÃO UNA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO
CONHECIDO.
Configurada a concomitância de processos administrativo e judicial com
mesmo objeto, implica automaticamente desistência do recurso e da lide
administrativa em face do Poder Judiciário ter a última palavra para resolução
do mérito da lide, por força da Carta Política da República que adotou o
princípio da Jurisdição Una.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo,
de matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1
Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do Recurso Voluntário devido constatação de concomitância com a ação proposta no
judiciário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902904/2009-44
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.902904/2009­44
Acórdão n.o 1402­005.478
S1­C4T2
Fl. 307

2

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro
Evandro Correa Dias.

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.902904/2009­44
Acórdão n.o 1402­005.478
S1­C4T2
Fl. 308

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu negar provimento à manifestação de
inconformidade por entender que o crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ
reconhecido pelo r. Despacho Decisório não era suficiente para pagar os débitos indicados na
PER/DCOMP.
Vejamos a Relatório do v. acórdão recorrido para melhor explicar os fatos
ocorridos nos autos.
0 processo versa sobre compensação (PER/DCOMP n°
07121.11115.300505.1.7.04­6100), que objetiva compensar
recolhimento a maior de IRPJ, pago em 31/05/2004. 0 total do
crédito original utilizado nesta DCOMP foi de R$77.805,72.
Despacho Decisório (fls. 06/07) homologou parcialmente a
compensação "declarada por entender que o direito creditório
reconhecido revelou­se insuficiente para quitar os débitos
informados.
2. Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação (fls.
09/16) contra o referido ato administrativo, alegando que:
a) 0 sujeito passivo denunciou espontaneamente seus débitos
tributários e, por isso, só deveria ter sido cobrado dele o
principal e os juros de mora;
b) No PER/DCOMP objeto do julgamento, o Fisco exigiu
indevidamente multa de mora, em discordância com o artigo 138
do CTN;
c) A multa moratória possui caráter punitivo;
d) Aduziu decisões administrativas e judiciais.
3. Por fim, o administrado requereu a homologação da
declaração de compensação e o cancelamento da cobrança
constante na intimação / despacho decisório.
Após o oferecimento da manifestação de inconformidade, a DRJ proferiu v.
acórdão negando provimento a manifestação de inconformidade por entender que não existia
crédito suficiente para quitar os débitos indicados no PER/DCOMP e que não tinha ocorrido a
denuncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN, devendo ser incluído no débito a multa
de mora, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2004
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.902904/2009­44
Acórdão n.o 1402­005.478
S1­C4T2
Fl. 309

4
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. São improficuos os
julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito
Tributário, já que foram proferidas por órgãos colegiados sem,
entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia normativa.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. É vedada a extensão
administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na
referida ação judicial, salvo na hipótese de decisões objetivas do
Supremo Tribunal Federal (STF), com efeito erga omnes (súmula
vinculante ou julgados em sede de ADI e ADC).
ENTENDIMENTO
DOMINANTE
DOS
TRIBUNAIS
SUPERIORES. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. A
autoridade julgadora administrativa não se encontra atrelada a
o. entendimento dos Tribunais Superiores pois não faz parte da
legislação tributária de que fala o artigo 96 do Código
Tributário Nacional, salvo na hipótese de decisões do STF
vinculantes para a administração pública federal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
MULTA DE . MORA. INCIDÊNCIA. ESPONTANEIDADE.
INAPLICABILIDADE.
Declarada a compensação ­ após o vencimento do tributo, fica
descaracterizado o instituto da denúncia espontânea de que trata
o artigo 138 do CTN, incidindo, pois, em multa de mora os
correspondentes débitos compensados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação, e junta decisão judicial a seu favor
determinando a exclusão da multa de mora devido a ocorrência de denuncia espontânea.

Em seguida foi acostado aos autos Memorando SEORT e da PFN do
Ceará, às fls. 112/305, que relata acerca da existência de uma ação judicial (Ação
Declaratória) proposta pela contribuinte, já transitada em julgado, em que foi
reconhecido o direito a abstenção da cobrança de multa moratória nos casos de denúncia
espontânea, desde que não tenha havido anteriormente qualquer procedimento
administrativo de apuração por parte do Fisco no tocante aos tributos declarados em
atraso, e que o pagamento seja efetuado integralmente, com juros e correção monetária,
ainda que se trate de tributo sujeito ao lançamento por homologação, nos termos do Resp
1.149.022/SP.

Às fls. 112 foi juntado um despacho do SEORT que informa que este
processo foi um dos que o interessado arguiu, em juízo, que não foi observado o
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.902904/2009­44
Acórdão n.o 1402­005.478
S1­C4T2
Fl. 310

5
cumprimento da ação judicial referida, já que a multa foi aplicada nos débitos
compensados.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.902904/2009­44
Acórdão n.o 1402­005.478
S1­C4T2
Fl. 311

6

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

Inicialmente, cumpre ressaltar que a matéria dos autos já foi analisada em
diversos outros processos da própria contribuinte, dentre os quais cito os de número
10805.720257/2007­54 e o 10805.720258/2007­07.
Do conhecimento do recurso:
Não conheço do Recurso Voluntário pela configuração de concomitância,
pois a Recorrente, paralelamente, ingressou em juízo para discussão do mesmo objeto, ou seja,
os pressupostos para subsunção ao disposto no art. 138 do CTN, o qual trata da denúncia
espontânea.
Conforme relatado acima, o processo trata de compensação tributária.
O direito creditório pleiteado já foi integralmente deferido pelo Despacho
Decisório da DRF (efls. 06/07).
Entretanto, a Recorrente se insurge contra a decisão a quo, que manteve o
entendimento do despacho decisória que exigira multa de mora acerca dos débitos vencidos,
confessados nas DCOMP.
Nas razões do Recurso Voluntário, a contribuinte argumenta, com
veemência, pela improcedência da multa moratória, pois a situação fático­jurídica configuraria
denúncia espontânea de débitos (CTN, art. 138) e que seria incabível a exigência da indigitada
multa de mora.
Ainda, por conseguinte, seria improcedente a exigência de diferença de
débitos a pagar, pois o crédito (direito creditório) que utilizara nas DCOMP seria suficiente.
Paralelamente à discussão administrativa, defendendo a improcedência da
exigência da multa moratória de débitos vencidos confessados em DCOMP pela subsunção dos
fatos ao disposto no art. 138 do CTN (denúncia espontânea), a contribuinte procedeu da
seguinte forma:
Em 26/10/2010 ajuizou Ação Declaratória, com pedido de antecipação
parcial de tutela, em face da UNIÃO FEDERAL, buscando provimento jurisdicional no sentido
de obstar o Fisco de exigir multa moratória nas compensações tributárias nos termos do art.
138 do CTN.;
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.902904/2009­44
Acórdão n.o 1402­005.478
S1­C4T2
Fl. 312

7
­ ajuizou Pedido de Cumprimento de Sentença ao Juízo da 1a Vara Federal da
Seção Judiciária do Ceará, em Fortaleza, de 19/05/2015;
­ juntou Planilha relação de processos (PAF) de compensação tributária, nos
quais o Fisco, de ofício, adicionou a exigência de multa de mora de 20%.
Em 16/11/2016, a DRF/Fortaleza dirige Memorando à PFN/Ceará prestando
informações e ao mesmo pediu esclarecimentos e juntou:
a) cópia da Sentença 1 a Vara Federal em Fortaleza, de 05/09/2012;
b) juntou cópia Certidão do TRF/5a Região de 07/05/2013, certificando que a
decisão judicial transitou em julgado em 06/05/2013;
c) juntou cópia pedido dirigido ao juízo para Execução de Decisão contra a
Fazenda Nacional, de 10/07/2017 para que seja afastada a cobrança de multa de mora nos casos
que a parte autora efetuou a compensação de débitos confessados antes da entrega da DCTF ou
de qualquer procedimento fiscal.
Em 18/09/2017, consta dos autos Despacho da PFN/Ceará dirigido à
SECAT/DRF/Ceará prestando as informações.
Ou seja, a Recorrente propôs Ação Declaratória no judiciário discutindo a
matéria relativa a denuncia espontânea e obteve o transito em julgado para que a Fazenda não
cobre a multa de mora neste caso.
Assim, como demonstrado, no caso restou configurada a desistência do
recurso voluntário e da lide administrativa, efeito automático da concomitância de processos
administrativo e judicial com mesmo objeto, ou seja, discussão acerca da incidência da
cobrança da multa de mora, em face da transmissão eletrônica de compensações tributárias
cujos débitos vencidos foram objeto de DCOMP sem a adição pela contribuinte da multa de
mora, mas imputadas e exigidas de ofício. Discussão acerca dos pressupostos para subsunção
ao disposto no art. 138 do CTN.
A desistência da lide administrativa, no caso de concomitância, é lógica, pois
no nosso ordenamento jurídico, em face da Carta Política da República, prevalece a última
palavra do Poder Judiciário, pela vigência da Jurisdição Una.
Nesse sentido a Súmula CARF no 01, cujo verbete transcrevo, in verbis:

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas
a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.(Vinculante,
conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.902904/2009­44
Acórdão n.o 1402­005.478
S1­C4T2
Fl. 313

8

No caso, em face da existência de decisão judicial transitada em julgado em
prol da Recorrente para que não se aplique a multa de mora para débitos vencidos e não
confessados antes da apresentação das DCOMP, caracterizando­se na concomitância prevista
na Súmula Carf 01 e no não conhecimento do recurso, então, destarte, possivelmente só restará
à unidade de origem da RFB, ou seja, à DRF/Fortaleza:
a) verificar, as DCTF dos períodos de apuração objeto dos débitos
confessados nas DCOMP destes autos, no sentido de apurar, se estavam ou não previamente
confessados em DCTF;
b) se não estavam confessados em DCTF, deve cumprir a decisão judicial que
afastou a cobrança da multa moratória;
c) porém, se os débitos objeto das DCOMP estavam, sim, confessados
previamente em DCTF, aplicar, também, a decisão judicial para exigência dos débitos com
multa de mora, pois somente afastou a cobrança de multa moratória para débitos não
confessados em DCTF e/ou não objeto de procedimento de fiscalização antes da transmissão
das DCOMP.
Diante de todo exposto, voto para não conhecer do recurso voluntário, pois a
partir do ajuizamento da Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica pela Recorrente
(que pediu a improcedência da exigência de multa de mora), o fato implicou, automaticamente,
desistência do recurso voluntário do processo e da lide administrativa pela configuração da
concomitância de processos administrativo e judicial com mesmo objeto.

Pelo exposto, deixo de conhecer do Recurso Voluntário devido a constatação
de concomitância com a ação proposta no judiciário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital